Tribunal: TJSP
Processo: 1500733-73.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500733-73.2019.8.26.0567, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são apelantes
ANTONIO FRANCISCO NUNES DE SOUSA e GABRIEL DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-73.2019.8.26.0567 -Voto no 50.218
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500733-73.2019.8.26.0567
COMARCA DE SALTO DE PIRAPORA - VARA ÚNICA
APELANTES: GABRIEL DE SOUZA e
ANTÔNIO FRANCISCO NUNES DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.218
GABRIEL DE SOUZA e ANTÔNIO FRANCISCO
NUNES DE SOUSA foram denunciados por furto duplamente qualificado
(rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas),
praticado durante o período de repouso noturno.
Regularmente processados, acabaram sendo assim
condenados, por infração ao artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos I e IV, do
Código Penal:
ANTÔNIO, ao cumprimento de 4 anos, 1 mês e 23 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no
piso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-73.2019.8.26.0567 -Voto no 50.218
3
GABRIEL, ao desconto 3 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento 12 dias-multa, no limiar,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
da sanção carcerária, e no pagamento de um salário mínimo, ambas a entidades
que serão indicadas pelo Juiz da execução (fls. 286/296).
Descontentes com tal desfecho, apelam o réus,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar
as suas respectivas condenações, razão pela qual pedem ser absolvidos. Se
assim não for, GABRIEL requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o
cancelamento das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e ao
concurso de pessoas (fls. 318/325 e 364/369).
Os recursos foram respondidos (fls. 373/379).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 386/389.
É o relatório.
Os apelos não merecem guarida.
Em ambas as fases, GABRIEL e ANTÔNIO negaram a
prática delitiva (fls. 13/14, 23/24 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
A prova dos autos, todavia, demonstra que, no dia do
episódio, por volta das 5 horas da manhã, GABRIEL, ANTÔNIO e mais quatro
indivíduos não identificados invadiram a loja referida na denúncia, após cortarem
o alambrado que protegia o estabelecimento comercial, e dali furtaram 6
motocicletas e 1 extintor de incêndio, feito o que fugiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-73.2019.8.26.0567 -Voto no 50.218
4
Momentos depois, ao entrar na loja, Francisco Pereira
da Silva (representante da empresa vítima) percebeu que o seu estabelecimento
comercial havia sido furtado. Acionados, os milicianos Claudomiro Valandro e
Rafael Vinícius de Oliveira Antunes foram ao palco dos acontecimentos e
constataram o ocorrido. Em seguida, diligenciando, os guardas toparam com
ANTÔNIO ao lado de duas motocicletas, o qual, ao perceber a aproximação da
viatura, exclamou “perdi”, confessando o furto daqueles veículos. Depois, por
meio de informações anônimas, os gendarmes chegaram a GABRIEL, e o
surpreenderam com outra das motocicletas subtraídas.
Presos, ANTÔNIO e GABRIEL foram levados à
Delegacia, sendo certo que, instantes depois, mais duas motocicletas, que tinham
siso abandonadas pelos delinquentes, acabaram sendo recuperadas.
Francisco Pereira da Silva também foi ao Distrito
Policial, onde reconheceu as cinco motocicletas apreendidas como sendo de
propriedade da sua empresa (fl. 11).
É isto o que consta de fls. 2/4, 6, 7, 8, 9/10, 12, 13/14,
15, 16/20, 21, 22, 23/24, 25, 26/32, 35/36, 37/44, 56/58, 65/66, 67/68, 91/94,
95/96, 98/108, 109/114, 115/118, 119/121, 139/143, 163, 164, 165, 166, 262/264,
265/274, do laudo pericial de fls. 200/207 e do cd rom encaminhado ao meu
Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-73.2019.8.26.0567 -Voto no 50.218
5
Em suma, a prova dos autos é mais do que suficiente
para alicerçar as condenações impostas a ANTÔNIO e a GABRIEL por furto
duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas),
praticado durante o repouso noturno, não havendo se falar no cancelamento das
qualificadoras, cabalmente provadas pelo laudo pericial de fls. 200/207, e pela
prova oral coligida.
No mais, verifico que a reprimenda imposta a ANTÔNIO
foi aplicada de maneira aceitável, e que a escolha do regime inicial fechado era
mesmo de rigor, posto que ele é reincidente (fls. 265/274).
Paralelamente a isso, constato que a pena-base
aplicada a GABRIEL foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 2 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, e
assim deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos
pelos quais resolveu exacerbá-la, em estrita obediência aos ditames do artigo 59
do Estatuto Repressivo, salientando as circunstâncias do crime. De minha parte,
por idênticas razões, ratifico tal entendimento, não havendo se falar em redução
da pena-base.
Depois, em razão da causa de aumento de pena relativa
ao repouso noturno, a sanção carcerária foi aumentada de 1/3, totalizando, em
definitivo, 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-
multa, no limiar.
Constato que a referida causa de aumento de pena não
foi estendida à sanção pecuniária, desrespeitando, assim, a proporcionalidade
que deve existir entre ambas as sanções referidas no preceito secundário do
dispositivo penal. Todavia, esse equívoco contou com o aval do Promotor, de
maneira que nada mais se pode fazer.
Por fim, anoto que o regime prisional imposto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500733-73.2019.8.26.0567 -Voto no 50.218
6
GABRIEL foi fixado com extrema brandura, sobrevindo, ainda, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de modo que, na verdade,
GABRIEL não tem do que reclamar.

Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator